Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705087-33.2019.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. RECORRIDO: RENATA GERMANO DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 13459612), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte ré, na forma pactuada. Restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator